Tribunal: TJPA
Processo: 0010179-45.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010179-45.2019.8.14.0039

APELANTE: WEVERSON MORAES CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DE NULIDADE. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de dois crimes de roubo majorado, com base nos arts. 157, §2º-A, I, e §2º, II, c/c art. 70, todos do Código Penal. O crime consistiu na subtração de bens e arma de fogo pertencente a policial militar, durante assalto em transporte coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento do recorrente acarreta nulidade do processo;

(ii) há provas suficientes para a condenação;

(iii) é cabível a redução da pena pela aplicação de atenuantes e fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de cumprimento formal do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando há outros elementos de prova capazes de confirmar a autoria, como o depoimento das vítimas em juízo e a confissão extrajudicial do recorrente.

4. A autoria e a materialidade encontram-se suficientemente comprovadas, sendo o depoimento das vítimas firme, coerente e corroborado pelo conjunto probatório.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias e consequências do crime, especialmente pela subtração de armamento funcional de uso da Polícia Militar.

6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mesmo retratada em juízo, cumulativamente com a menoridade relativa, redimensionando-se a pena.

7. Correta a fixação do regime fechado, ante a pena final e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo cabível a substituição da pena nem a suspensão condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os 295 dias-multa.

Tese de julgamento: 1. A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento do acusado não gera nulidade, se corroborado por outras provas. 2. É válida a aplicação da atenuante da confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, desde que contribua para a formação da convicção judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º-A, I, §2º, II e art. 70; CPP, arts. 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 798.225/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 03/05/2018; STJ, AgRg no AREsp 2203373/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010179-45.2019.8.14.0039

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

APELANTE: WEVERSON MORAES CHAVES

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Weverson Moraes Chaves contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I e § 2º, II, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 295 (duzentos e noventa e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 27.05.2019, por volta das 15h30min, o recorrente, em concurso com outro indivíduo não identificado e fazendo uso de arma de fogo, rendeu os passageiros de um micro-ônibus, subtraindo seus pertences mediante grave ameaça. Entre as vítimas estavam um policial militar, do qual foi roubada uma pistola Taurus calibre .40, e outros passageiros que tiveram bens diversos subtraídos.

A denúncia foi recebida em 18.02.2020 (ID 29591413).

A sentença foi proferida em 06.06.2025 (ID 29591525).

Em suas razões recursais (ID 29591534), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta a nulidade do processo em razão da inobservância das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP no procedimento de reconhecimento do Recorrente. No mérito, a defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, requerendo, subsidiariamente, a redução da pena e fixação de regime prisional menos gravoso.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29591538), nas quais refuta os argumentos defensivos. Sustenta que a condenação encontra amparo em elementos probatórios firmes colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos das vítimas prestados em juízo. Requer o não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 30851324). Em seu parecer, assevera que o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação e que não há nulidade a ser reconhecida quanto ao procedimento de reconhecimento, requerendo, ao final, a manutenção da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta por Weverson Moraes Chaves.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da nulidade do reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP)

Sustenta a Defesa que o reconhecimento do recorrente não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Ocorre que a jurisprudência consolidada do Superior Tribuna de Justiça estabelece que eventual inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade automática, desde que o reconhecimento seja confirmado por outras provas que confiram segurança à identificação da autoria. (STJ - AgRg no HC: 955577 RS 2024/0402836-8, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12/02/2025).

É esse o exato caso dos autos.

No caso concreto, embora não tenha havido o reconhecimento formal, o conjunto probatório não se sustenta exclusivamente nesse ato. A vítima Luciano Almeida, em juízo, foi categórica ao afirmar no início de seu depoimento que o recorrente era o indivíduo que, durante a execução do crime, incentivava reiteradamente o comparsa a matá-lo, deixando claro que o outro agente — e não o recorrente — foi quem o agrediu com coronhadas e possuía tatuagem no antebraço. Apenas em momento posterior, já ao final de seu depoimento, o ofendido fez breve menção a uma dificuldade de visão adquirida em ocasião diversa e posterior aos fatos, o que não compromete a firmeza inicial de suas declarações nem o grau de convicção com que descreveu o papel desempenhado pelo recorrente durante a ação criminosa.

Assim, verifico que a autoria não repousa exclusivamente em reconhecimento informal realizado em sede inquisitorial, sendo corroborada por outros elementos, como a confissão extrajudicial do recorrente, que confirmou ter participado do evento criminoso, admitindo que o comparsa, conhecido apenas como “Alex”, reconheceu a vítima e tomou-lhe a arma funcional.

Cumpre ainda assinalar que o reconhecimento de nulidades no processo penal, sejam absolutas ou relativas, exige a demonstração concreta do prejuízo suportado pela parte, sem o qual prevalece o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, sintetizado na máxima francesa
pas de nullité sans grief
. Nesse contexto, eventuais irregularidades ocorridas na fase pré-processual não têm o condão de macular a ação penal, haja vista o caráter meramente informativo do inquérito policial, consoante entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 798.225/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe 16/06/2023).

Logo, ausente prejuízo concreto ao exercício da defesa, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 27 de maio de 2019, por volta das 15h30min, na BR-010, o recorrente, em concurso com indivíduo não identificado, mediante o emprego de arma de fogo, subtraiu pertences de passageiros de um micro-ônibus, entre eles o Policial Militar Luciano Almeida dos Santos e o motorista Antonio Claudio Arnour Carneiro, apropriando-se da arma de fogo Taurus, calibre .40, pertencente à Polícia Militar, além de valores e objetos diversos.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, pela confissão extrajudicial do recorrente e pelos depoimentos das vítimas em juízo, que, ainda que com pequenas variações quanto a detalhes, convergem na narrativa de que dois homens armados ingressaram no coletivo e, após renderem o policial, subtraíram bens e evadiram-se pela mata.

A autoria delitiva resta suficientemente comprovada. A confissão extrajudicial do recorrente — ainda que negada em juízo — apresenta coerência com os demais elementos colhidos, especialmente quanto ao fato de ter atuado em conjunto com comparsa armado, sendo este último o responsável direto pela subtração da arma funcional do policial. A vítima Luciano, inclusive, enfatizou em juízo que o recorrente incitava continuamente seu comparsa a matá-la durante a ação criminal.

O depoimento do motorista Antonio Carneiro, por sua vez, reforça a ocorrência do roubo em concurso de pessoas, narrando com minúcia a ação dos dois agentes, ambos armados, e a subtração da arma do policial e de pertences dos passageiros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, reconhece que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, possui especial relevância probatória (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 03.05.2018), entendimento que se aplica integralmente à espécie.

A prova produzida, portanto, é suficiente para firmar a autoria e materialidade do crime de roubo majorado, sendo correta a subsunção dos fatos ao art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Dosimetria da Pena

Na primeira fase da dosimetria da pena, a sentença fixou a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão, majorada em razão das circunstâncias e das consequências do crime, consideradas desfavoráveis pela atuação em concurso de agentes e pela não recuperação da arma de fogo funcional subtraída.

A exasperação da pena-base em razão do concurso de pessoas e da natureza da
res furtiva,
uma arma de fogo funcional pertencente à Polícia Militar, que, inclusive, não foi recuperada. A avaliação negativa dessas circunstâncias se mostra legítima, pois, embora constitua causa de aumento específica prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, não foi considerada na terceira fase da dosimetria, de modo que sua valoração na primeira etapa não configura
bis in idem
, mas observância do disposto no parágrafo único do art. 68 do mesmo diploma.

Soma-se a isso a gravidade intrínseca da
res furtiva,
bem público destinado à segurança coletiva e ao exercício do poder de polícia, e a sua não recuperação. A subtração de armamento estatal compromete não apenas o patrimônio público, mas, sobretudo, a credibilidade das instituições incumbidas da tutela da ordem e da segurança, expondo a sociedade ao risco concreto de reemprego ilícito do artefato em novos crimes. Tal circunstância confere à conduta grau acentuado de reprovabilidade, legitimando a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, mantida a atenuante já reconhecida da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), que resultou na redução da pena-base em um ano, cumpre aplicar, adicionalmente, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), uma vez que o recorrente, ainda na fase inquisitorial, admitiu participação nos fatos, contribuindo para o esclarecimento da autoria, embora tenha posteriormente retratado suas declarações em juízo. Assim, considerando que o recorrente se retratou da confissão em juízo, reduzo a pena em 6 (seis) meses, fixando-a em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, verificada a presença da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão do emprego de arma de fogo na execução do delito. Conforme pacífica jurisprudência, é desnecessária a apreensão ou perícia da arma para caracterização da majorante, bastando prova testemunhal idônea que demonstre seu efetivo uso como instrumento de intimidação (STJ - AgRg no AREsp: 2203373 DF, 5ª Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21/11/2023). Assim, correto o aumento da pena em 2/3 (dois terços), culminando, após a aplicação da atenuante da confissão, no

quantum
de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão para cada crime de roubo.

Reconhecido o concurso formal entre as subtrações praticadas contra as vítimas Luciano Almeida dos Santos e Antonio Claudio Arnour Carneiro, aplica-se o disposto no art. 70,
caput
, do Código Penal. Considerando a unidade de desígnio e a pluralidade de resultados, elevo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na sanção definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o
quantum
da pena de 295 (duzentos e noventa e cinco) dias-multa, em razão do princípio da
non reformatio in pejus.

O regime inicial fechado mostra-se adequado, nos termos do art. 33, §§2º, alínea “a”, e 3º, do Código Penal, ante a quantidade da pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. O modo de execução do crime — cometido em transporte coletivo, mediante o uso de arma de fogo e em concurso de agentes, consistindo a
res furtiva
em armamento funcional pertencente à Polícia Militar — revela acentuada gravidade concreta e demonstra necessidade de maior rigor inicial no cumprimento da pena, razão pela qual não se vislumbra viabilidade de mitigação do regime prisional.

De igual modo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível, por não atender aos requisitos do art. 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena definitiva ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos e as circunstâncias do crime evidenciam elevada reprovabilidade social, incompatível com a substituição. Também não há espaço para a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), em razão do mesmo óbice objetivo.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, cumulativamente à já considerada menoridade relativa, redimensionando a pena definitiva do recorrente para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 295 (duzentos e noventa e cinco) dias-multa, afastadas as teses de nulidade do reconhecimento e de absolvição por insuficiência probatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026